Tribunal: TJDFT
Processo: 0722349-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ANALISTA PREVIDENCIÁRIO – ESPECIALISTA EM PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL – IPREV-DF. LEI 12.990/2014. COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.
1. É certo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 41, entendeu ser legítima, para fins de controle do preenchimento das vagas com reserva de raça em concursos públicos, a utilização, "além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa" (STF, ADC 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, unânime, j. 8/6/2017).
2. Admite-se, pois, a avaliação das características físicas do candidato, as quais devem corroborar o teor da declaração de raça, com o que se evita a ocorrência de abusos, em atendimento aos princípios da isonomia e da impessoalidade. Legítima, pois, a previsão editalícia do sistema de heteroidentificação. E, neste contexto, é bem de ver que a verificação da veracidade da autodeclaração do candidato foi realizada, de sorte que seu resultado é mérito do ato administrativo.
3. O Poder Judiciário não está autorizado a substituir a Administração Pública e adentrar no mérito de ato administrativo, devendo sua atuação cingir-se ao controle de legalidade do ato, com o escopo de aferir a existência de eventuais vícios na conduta da Administração que possam violar direitos subjetivos dos jurisdicionados.
4. Em que pese a argumentação lançada pelo Apelante, a Comissão de Heteroidentificação do concurso público em questão, por maioria, não considerou o Apelante pessoa negra ou parda, o que também foi corroborado em sede de recurso administrativo, por meio de análise iminentemente fenotípica, conforme determinam as normas atinentes à espécie. Vale assentar que a comissão recursal se utilizou da filmagem da entrevista e fotografia do procedimento de heteroidentificação.
5. Foram observados os imperativos constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois o Apelante foi devidamente notificado da decisão denegatória da comissão de heteroidentificação, devidamente fundamentada, bem como interpôs recurso administrativo, o qual foi, contudo, improvido, também em decisão fundamentada.
6. Recurso conhecido e não provido. Sem majoração de honorários, vez que não estipulados na origem.